Tribunal: STF
Processo: RHC 66854
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-07
Data de publicação: 1988-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRONUNCIA. CO-REUS. NULIDADE DA SENTENÇA DE
PRONUNCIA, PORQUE NÃO APRECIADA, EXPRESSAMENTE, A ALEGAÇÃO DE
'CONEXAO PROBATORIA EM MANIFESTA AFRONTA AO ART. 76, DO C.P.P.'.
MATERIALIDADE DO HOMICIDIO COMPROVADA, EXISTINDO INDICIOS 'SERIOS E
CONCLUDENTES', SEGUNDO O ACÓRDÃO RECORRIDO, DE AUTORIA.
PERSONALIDADE DO PACIENTE E OUTRO CO-RÉU 'VOLTADAS PARA O CRIME,
CONFORME RECONHECEU O ARESTO RECORRIDO. PREJUIZO PARA A DEFESA NÃO
DEMONSTRADO. AO JÚRI CABERA RECONHECER, OU NÃO, A PARTICIPAÇÃO DO
PACIENTE NO DELITO. DA SENTENÇA DE PRONUNCIA CABE, AINDA,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, CUJO PRAZO, CONSOANTE O RECORRENTE,
NÃO FLUIU. RECURSO DESPROVIDO.